Tribunal: STF
Processo: RE 1565382
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letras “a” e ‘’c’’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 98):        



    ‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITBI – MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS – ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO FISCO- TEMA 1.113/STJ. 1 - Nos termos do art. 156, § 2º, I, da Carta Magna, é assegurada a imunidade tributária nas operações de transmissão de bens imóveis de sócios para a formação do capital social da empresa, bem como nas hipóteses de transmissão de bens em decorrência da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, desde que a atividade preponderante do seu destinatário não seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis. 2 - Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 3- Não se olvida o entendimento, firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.113, no sentido de que a base de cálculo do ITBI está atrelada ao valor de mercado do imóvel, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. 4- Inexiste, nos autos, prova pré-constituída no sentido de que o valor arbitrado pelo Fisco não seja correspondente ao valor de mercado dos imóveis e, por conseguinte, inagasalhável a pretensão formulada pelo apelante.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 114).     



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 121), a parte recorrente alega violação do art. 156, § 2º, inciso I da CF/88 e dos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II), da reserva legal ( art. 150, I), da segurança jurídica (art. 5º, XXVI), e da livre iniciativa.



    Aduz que o Tema nº 796 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, pois ele envolvia a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica pelo valor de mercado, com a formação de reserva de capital, e o presente feito discute bens que foram integralmente utilizados para constituição do capital social da empresa pelo valor constante da declaração de imposto de renda do sócio, inexistindo qualquer reserva de lucros ou capital.



    Argumenta que o capital subscrito pela Recorrente foi exatamente o valor do imóvel, conforme autoriza o art. 23 da lei 9.249/95, que estabelece que “as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.”



    Sustenta, ainda, que a recorrida não demonstrou a forma de cálculo da base do ITBI realizada, nem possibilitou ao recorrente manifestar-se sobre a referida avaliação, razão pela qual a atitude da recorrida vai de encontro ao estabelecido no Tema Repetitivo n° 1113 do STJ.



    Por fim, requer o reconhecimento da imunidade do ITBI sobre os imóveis integralizados pelo recorrente na empresa Empreendimentos Imobiliários Ottoni Ltda.



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.’’ (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe 25/08/2020).



     No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc n° 98):   



    “Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a concessão da segurança pretendida para afastar a cobrança de ITBI em relação à operação de integralização de capital social de Empreendimentos Imobiliários Ottoni Ltda. por meio de imóveis incorporados ao patrimônio da companhia. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 156, prevê a imunidade tributária relativa ao ITBI, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (…) II – transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (…) § 2º – O imposto previsto no inciso II: I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (…).’



     No mesmo sentido é a redação do Código Tributário Nacional: 



    ‘Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I – quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. (...).’



    Por sua vez, o Código Tributário Municipal de Teófilo Otoni, em seu art. 95, prevê: 



    ‘Art. 95 - O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, tem como fato gerador a transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Parágrafo único - São tributáveis os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis realizados sem cláusula de arrependimento, ou a cessão de direitos decorrentes.’



    Conclui-se, portanto, que não deve incidir ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 



    No caso em análise, verifica-se que o objeto social da apelante é ‘HOLDING FAMILIAR – ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS FAMILIAR [sic]’ (ordem 7, fl.3), o que demonstra a ausência de maiores indícios de que exerce como atividade preponderante, de modo recorrente, a venda, locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 



    Assim, de fato, aplicar-se-ia a imunidade tributária do ITBI na operação de aquisição de bem imóvel para fins de integralização do capital social da pessoa jurídica. 



    Verifica-se, contudo, que não é possível conceder imunidade tributária sobre o valor total dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando apenas parte dele é suficiente para a integralização do capital social.



    Isso porque há uma menção no artigo 36 do CTN de que a não incidência do ITBI estaria restrita ao capital subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente. 



    Veja-se: 



    ‘Art. 36. O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos, quando efetuados para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;’ (grifei)



     Nesse sentido, destaco o entendido do STF no julgamento do RE nº 796.376, submetido ao regime de repercussão geral:



    EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)



    (...)



    Verifica-se, portanto, que não é possível, como pretende o apelante, a isenção sobre a totalidade do valor dos imóveis, mas tão somente do importe que seja suficiente à integralização do capital social da pessoa jurídica, indicado em documento de ordem nº7 no quantum de R$1.176.474,29 (hum milhão, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos). O ato dito coator determinou a incidência de tributação justamente sobre o valor que exceder o capital social e, por conseguinte, não está revestido de qualquer irregularidade, mas se amolda à legislação de regência e ao entendimento jurisprudencial sobre a questão. 



    Da leitura do dispositivo supramencionado, nota-se que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel estimado pelo Fisco e aceito pelo contribuinte. 



    Ressalte-se que tal entendimento não se trata de uma interpretação extensiva dos arts. 156, §2º, I, da CF, e 36, I, e 37, do CTN, mas sim de aplicação estrita do dispositivo legal que estabelece a base de cálculo do ITBI. Destarte, não há que se falar em violação ao arts. 107 e 108 do CTN.



    Em suma, mostra-se legítima a cobrança do ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excederem o valor do capital social a ser integralizado na sociedade empresária, tal como ressalvado no ato dito coator. 



    Ademais, não se olvida o entendimento, firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.113, no sentido de que a base de cálculo do ITBI está atrelada ao valor de mercado do imóvel, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. 



    (...)



    Todavia, no caso em comento, conforme documento de ordem 12, verifica-se que o valor utilizado como base de cálculo do tributo em questão foi identificado em avaliação procedida pela Divisão de Rendas Imobiliária do Município. Inexiste, nos autos, prova pré-constituída no sentido de que o valor arbitrado pelo Fisco não seja correspondente ao valor de mercado dos imóveis e, por conseguinte, inagasalhável a pretensão formulada pelo apelante.



    (...)



    Demais disso, não há se falar em violação ao disposto na Lei nº 9.249/95, como pretende o apelante. Isso porque a referida legislação versa sobre tributo diverso, qual seja o Imposto de Renda de pessoa jurídica e pessoa física, imposto que sequer está inserido na competência tributária municipal e que foge ao escopo da presente demanda. 



    Por conseguinte, o desprovimento do recurso aviado é medida de rigor.” (grifos nossos)



    Verifica-se que o acórdão concluiu ser legítima a cobrança do ITBI sobre o valor dos bens imóveis que excederem o valor do capital social a ser integralizado na sociedade empresária. Para rever esse entendimento seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, bem como examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo. Incidência dos óbices das Súmulas n° 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Imunidade tributária. Transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Análise dos requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.212.011-AgR, minha relatoria, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE nº 1.459.763/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/12/2023)”.



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.453.759/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24)”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019)”.



    Ademais, no que se refere aos arts. 5º, II e XXVI, 150, I, da Constituição Federal, apontados como violados, anoto que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:      



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06)



    Por fim, é inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente